Tribunal: TJDFT
Processo: 0707955-82.2018.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Trata-se de incidente de exceção de suspeição arguido por PAULO VICTOR DE MELO NUNES DOURADO em face do Exmo. Desembargador Arquibaldo Carneiro, nos autos da Apelação Cível n. 0707955-82.2018.8.07.0020, sob a alegação de que, conquanto o Magistrado excepto tenha reconhecido de ofício a própria suspeição, deve ser declarada a nulidade dos atos decisórios por ele proferidos. Relata que o Magistrado excepto indeferiu o pedido de gratuidade de justiça do excipiente, afirmando a ausência de comprovação de hipossuficiência. Sustenta que, somente após a prolação de uma série de atos decisórios, o Exmo. Desembargador observara ter relação próxima de parentesco com um dos representantes das partes do processo, declarando-se suspeito. Ao final, o excipiente pugna pelo acolhimento do incidente de suspeição para que seja decretada a nulidade de todos os atos decisórios praticados pelo Desembargador Arquibaldo Carneiro. É o relatório. Decido. Consoante se infere do artigo 87, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal (RITJDF), combinado com o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o Relator poderá negar seguimento a recurso ou a pedido manifestamente inadmissível, por meio de decisão monocrática. Na mesma esteira, o § 4o do artigo 146 do Código de Processo Civil preceitua que, ao verificar (q)ue a alegação de impedimento ou de suspeição é improcedente, o tribunal rejeitá-la-á. No caso em apreço, verifica-se que o incidente de exceção de suspeição é manifestamente inadmissível, tendo em vista a ausência de interesse de agir. Na petição sob ID 51510513, o excipiente assevera que (a)presentada a suspeição pelo próprio magistrado, urge que todos os atos por ele praticados e/ou por ele dirigidos, devem ser revistos pela nova relatora (ID 51510513 – Pág. 4). Analisando os autos, verifica-se que, após a interposição do recurso de apelação sem a comprovação de preparo, o Exmo. Desembargador pronunciou-se pela primeira vez determinando a intimação do apelante para comprovar a hipossuficiência no processo (ID 42062414). Sequentemente, diante da juntada de documentos pelo apelante, indeferiu a gratuidade de justiça. Irresignado, o excipiente interpôs agravo interno (ID 44048333), pleiteando a reforma da decisão monocrática para o reconhecimento de sua hipossuficiência. No exercício da Relatoria Natural do Recurso, o Exmo. Desembargador Arquibaldo Carneiro manteve a decisão de indeferimento (ID 44167129) e, em seguida, proferiu voto negando provimento ao agravo interno. Esta Egrégia 8a Turma Cível negou provimento ao agravo interno à unanimidade (ID 46766897). Em seguida, o Magistrado excepto conheceu e negou provimento aos embargos de declaração interpostos em face do aludido decisum, sobrevindo novo acórdão proferido por esta Colenda Turma (ID 49340674). Apenas após a apreciação dos Embargos de Declaração como Relator Natural foi que o Exmo. Desembargador se declarou suspeito para o julgamento do recurso de apelação, haja vista ter constatado parentesco com o causídico de uma das partes (ID 50799549). Nesse contexto, impende observar que todos os atos decisórios exarados pelo Magistrado excepto, em período anterior ao reconhecimento de suspeição, trataram do pedido de gratuidade da justiça formulado pelo apelante. Assim, verifico já ter analisado o mérito dessa questão quando do julgamento dos recursos de agravo interno e de embargos declaratórios, acompanhando os votos proferidos pelo Magistrado excepto em ambas as oportunidades. É o que se extrai dos acórdãos de IDs 46766897 e 49340674, nos quais a parte excipiente restara vencida por unanimidade quando do julgamento. Portanto, afigura-se manifestamente inadmissível a exceção de suspeição arguida pelo apelante. Isso porque, a par de já haver declaração de suspeição pelo Magistrado excepto, não há falar-se em anulação de atos decisórios cujo mérito já fora apreciado por este Órgão Colegiado. Por conseguinte, merecem convalidação os atos judiciais praticados pelo Exmo. Desembargador Arquibaldo Carneiro. Nesse sentido, trago à colação ementas de julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE COMBUSTÍVEIS. SUSPEIÇÃO DO JUIZ. ALEGAÇÃO. NULIDADE AUTOMÁTICA DOS ATOS DE INSTRUÇÃO. INEXISTÊNCIA. REVISÃO DE CONTRATOS. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. VENDA DE COMBUSTÍVEL EM VOLUME MENOR QUE O CONTRATADO. PRONTA VERIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE. DECADÊNCIA RECONHECIDA. 1. Se o Tribunal rejeita o pedido de reconhecimento de suspeição do perito com fundamento em que a parte não a arguiu no momento processual oportuno, a saber, a primeira oportunidade de falar nos autos (art. 138, § 1o, do CPC), o recurso especial deve ser interposto mediante a impugnação dessa norma específica, sob pena de não conhecimento. 2. O fato de o juízo que presidiu a instrução do processo ter se declarado suspeito antes de proferir sentença não gera, de modo automático, a nulidade de todos os atos de instrução. Se o juíz que posteriormente assumiu a condução do processo não verifica a necessidade de repetição das provas, é possível corroborar os atos praticados por seu antecessor. O CPC traça uma diferença fundamental entre as hipóteses de impedimento e suspeição do juiz. As hipóteses de impedimento geram nulidade de pleno direito do ato praticado, possibilitando até mesmo o ajuizamento de ação rescisória para impugnação do ato judicial. As hipóteses de suspeição, contudo, não dão lugar a ação rescisória, de modo que, para serem reconhecidas, devem ser arguidas na forma do art. 304 do CPC, sob pena de preclusão. (...) (STJ - REsp: 1330289 PR 2011/0097352-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 14/08/2012, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2012) – grifo nosso. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECONHECIMENTO DE SUSPEIÇÃO PELO JUIZ. ATOS RATIFICADOS PELO NOVO JULGADOR. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. O superveniente reconhecimento da suspeição do juiz não inquina, por si só, os atos pretéritos por ele praticados, quando forem devidamente convalidados por análise do atual julgador, sem qualquer demonstração de prejuízo às partes. 2. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 462740 SP 2018/0197047-4, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 26/02/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2019) Portanto, em vista da convalidação dos atos praticados, que inclusive já foram apreciados por esta Egrégia 8a Turma Cível, a conclusão inarredável é a de que inexiste objeto a ser examinado e julgado por meio do presente incidente de suspeição. Assim, nota-se que a hipótese dos autos se enquadra na previsão do § 4o do artigo 146 do Código de Processo Civil, in verbis: (v)erificando que a alegação de impedimento ou de suspeição é improcedente, o tribunal rejeitá-la-á. Ante o exposto, INADMITO o presente incidente de suspeição e DECLARO A CONVALIDAÇÃO dos atos judiciais pretéritos proferidos pelo Excelentíssimo Magistrado excepto. Considerando que o apelante já efetuara o recolhimento do preparo (IDs 50337716 e 50337718), decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, façam-me os autos conclusos para apreciação do recurso de apelação interposto em ID 40642914, que se encontra suspenso por força do artigo 313 do RITJDF. Comunique-se ao d. Magistrado excepto. Publique-se. Intimem-se.